Tribunal: TJMT
Processo: 1018328-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018328-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J. F. S. - CPF: 076.371.741-07 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), JULIANA SILVERIO DE SOUZA - CPF: 012.626.231-46 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SILVERIO DE SOUZA - CPF: 012.626.231-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. AFASTAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 e confirmando tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento médico prescrito à beneficiária menor de idade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura do procedimento de acesso venoso central, por suposta ausência de cobertura contratual, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula no 608 do STJ.

4. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual, sem comprovação de agravamento da condição do beneficiário ou risco à sua integridade, não caracteriza, por si só, ilícito indenizável por dano moral.
5. O descumprimento contratual, quando motivado por dúvida razoável sobre a obrigação de cobertura, não configura violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente para ensejar compensação por dano extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura contratual por plano de saúde, fundada em interpretação razoável das cláusulas pactuadas, sem demonstração de agravamento da saúde do beneficiário, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
J.F.S.
, representada por sua genitora
Juliana Silverio de Souza
.

A sentença recorrida (ID. 285746365) julgou procedentes os pleitos iniciais confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 285746369, a Apelante alega em suma que, deve ser aplicado ao presente feito a Lei no 9.656/98 e subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que não houve ato passível de indenização ante a ausência de responsabilidade civil.

Defende que não houve negativa de fornecimento, aduzindo que não houve conhecimento da existência da necessidade por parte do plano de saúde.

Afirma que o valor fixado a título de danos morais extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de condenação por danos morais. Subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 285746372.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 287514891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal no presente recurso limite-se a verificar a possibilidade de excluir a condenação em danos morais do Requerido, ora Apelante.

Inicialmente, conforme estabeleceu a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, não há que se falar em prevalência da Lei no 9.656/98 no caso em apreço.

Aplicando-se ao presente feito, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, ajuizou a demanda de origem após receber a negativa de fornecimento do acesso venoso colocação/manutenção de acesso venoso de longa permanência – cateter venoso na jugular, prescrito pelo médico que acompanha a acompanha.

Observa-se que o plano de saúde negou o fornecimento do referido tratamento alegando que o plano não possui cobertura assistencial.

Nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando,
in casu
, não há comprovação de um agravamento na condição da Apelada.

Nesse sentido, trago os julgados por esta e. Câmara em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA GESTACIONAL E NEONATAL – ART. 35-C DA LEI No 9.656/98 – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1006748-88.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelada, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025